Tribunal: TJES
Processo: 5000173-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: DEVERSON PICCININI GAMBINI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000173-92.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S.A.

RECORRIDO:
DEVERSON PICCININI GAMBINI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO PATRONO INSUFICIENTE. TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1296/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MAGAZINE LUIZA S.A.
em face da sentença que rejeitou os embargos à execução, mantendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) consolidada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrente de alegado descumprimento de obrigação de fazer (entrega de produto) fixada em sede de antecipação de tutela.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a intimação eletrônica dirigida ao patrono da recorrente via sistema processual supre a necessidade de intimação pessoal da parte devedora para fins de incidência das astreintes; e (ii) saber se é exigível o montante executado a título de multa coercitiva no caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade da multa cominatória, imposta para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pressupõe a prévia e regular intimação pessoal da parte obrigada, exigência sedimentada na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

4. Embora o juízo de origem tenha fundamentado a higidez da cobrança na ocorrência de intimação eletrônica via sistema processual, reputando-a equivalente à intimação pessoal, tal premissa encontra-se superada pela jurisprudência vinculante da Corte Superior no que tange ao fim específico de incidência de penalidade coercitiva.

5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1296, dissipou as divergências interpretativas advindas da vigência do atual diploma processual, firmando a seguinte tese vinculante:

"A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
".

6. Compulsando os autos, constata-se a ausência de ato de comunicação processual dirigido pessoalmente à recorrente para o cumprimento da tutela antecipada deferida. A intimação perfectibilizada apenas em nome de seu patrono constituído, ainda que por meio eletrônico, não se presta a deflagrar a fluência do prazo para cumprimento da obrigação sob pena de multa diária, consoante a estrita diretriz do aludido precedente repetitivo.

7. Por conseguinte, ausente o pressuposto processual indispensável configurado pela intimação pessoal, afasta-se peremptoriamente a exigibilidade do montante executado a título de
astreintes
, revelando-se imperiosa a reforma da sentença combatida para acolher os embargos opostos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença de origem, julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade da multa cominatória executada, nos moldes do Tema Repetitivo 1296 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em virtude do provimento do recurso,
ex vi
do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)